Tribunal: STF
Processo: Inq 3989
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. NÚCLEO POLÍTICO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CONGRESSO NACIONAL. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PERANTE O QUAL SE PROCESSAM ATOS MATERIAIS DE LESÃO À PETROBRAS S/A. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. No julgamento de agravos regimentais interpostos no INQ 4.327 e no INQ 4.483, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o núcleo político da organização criminosa denunciada nos autos, já que os respectivos atos delituosos teriam ocorrido, em tese, no âmbito do Congresso Nacional e, portanto, nesta Capital Federal.



    2. Embora o Ministério Público Federal sustente que o núcleo político da organização criminosa denunciada, composto por integrantes do Partido Progressista (PP), tenha atuado, de forma preponderante, em detrimento do patrimônio da Petrobras S/A, é certo que o modus operandi dos fatos denunciados não difere daqueles sobre os quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Seção Judiciária do Distrito Federal, não existindo distinção fática que justifique solução diversa, devendo ser prestigiado o princípio da colegialidade.



    3. O fato da Procuradoria-Geral da República sustentar a existência de uma única organização criminosa, estruturada em núcleos de atuação no desiderato de praticar delitos, não importa, necessariamente, no processo e julgamento conjunto de todos os seus supostos integrantes, tendo em vista a faculdade prevista no art. 80 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.